Tribunal: TJDFT
Processo: 0007131-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004.
3. Em razão de a parte autora não ter obtido êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, o MM. Juiz a quo proferiu decisão que determinou a suspensão do processo, no dia 25/08/2016. Assim, a prescrição da pretensão executória teve por termo inicial o dia 24/08/2017, data do término da suspensão. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento da cédula de crédito bancário está fulminada desde 24/08/2020, data em que se consumou a prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e desprovida.